Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE INDICIADO COMO SUPOSTO AUTOR DO FATO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de "habeas corpus" para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justificam o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes.

2. No caso, há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, pois, de acordo com o relatório da autoridade policial e a decisão proferida pelo Juízo de origem, verificou-se indícios da prática de crime contra a dignidade sexual por parte do investigado contra a sua neta, de apenas 5 (cinco) anos de idade.

3. As arguições acerca das provas até então constantes no inquérito policial (fase investigativa) são matérias de defesa que deverão ser suscitadas e apreciadas de modo exauriente no momento oportuno, caso seja oferecida denúncia contra o investigado, o que não ocorreu até o momento, pois demandam ampla dilação probatória, o que não é possível nesta via estreita de “habeas corpus”.

4. Ordem denegada.